Tribunal: TJDFT
Processo: 0732937-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732937-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: José dos Santos Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, no curso dos autos do processo no 0023582-84.2005.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de pedidos de citação por edital e de arresto formulados pela douta Procuradoria do DF. É o breve relatório. DECIDO. A análise dos autos evidencia que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do(s) executado(s), razão pela qual indefiro os pleitos. Intime-se o exequente para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão. Registro que a ausência de apresentação dos referidos documentos ou a juntada de espelhos de bancos de dados já utilizados anteriormente não tem o condão de suprir o presente despacho. Indicado o endereço da parte executada, expeça-se mandado de citação. Em hipótese diversa das anteriores, venham conclusos os autos. Intime-se.” O Distrito Federal alegou em suas razões recursais (Id. 74939938), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento formulado pelo credor. Afirma que foram promovidas todas as tentativas, sem sucesso, de localização do agravado para a finalidade de citação, razão pela qual deve ser admitida a citação por edital. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória ora impugnada, com o subsequente deferimento do requerimento de citação do devedor por edital. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). O devedor, embora tenha sido regularmente intimado, deixou de oferecer contrarrazões ao recurso (Id. 75711770). Devidamente intimado, o Distrito Federal informou a possível perda superveniente do interesse recursal em virtude da intimação do devedor, o que revela a desnecessidade da pretendida citação por edital (Id. 77752355). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja devidamente aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e, por extensão, ao processamento. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise do tema de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. O cenário descrito revela que não é mais útil ou necessária a tutela jurisdicional pretendida, diante da ocorrência da intimação do devedor para oferecer contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 75711770). Isso não obstante, como ressaltado pelo Distrito Federal, é perceptível que na oportunidade aludida o devedor também tomou conhecimento a respeito da execução fiscal movida contra a sua esfera patrimonial, nos autos do processo de origem. O presente processo não pode prosseguir, pois é possível constatar que a citação do devedor já pode ser concebida como certa no caso em exame, tratando-se da hipótese de perda, em caráter superveniente, do interesse processual. Embora o ordenamento jurídico pátrio não exija o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte, a verdade é que na situação concreta o devedor, ora agravado, foi efetivamente localizado no endereço informado pelo credor nos autos do processo de origem, tendo, inclusive, aposto sua assinatura no aviso de recebimento (Id. 75711770). Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, à vista da citação do devedor, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso, nos moldes das regras previstas no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e no art. 87, inciso XIII, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator